Tribunal: STF
Processo: ARE 1442137
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (SACUBITRIL E ROSUVASTATINA). RESSARCIMENTO. SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES. NECESSIDADE DE A UNIÃO COMPOR A LIDE. RESSALVA A POSICIONAMENTO PESSOAL QUANTO À REGULAR INCIDÊNCIA DO TEMA RG Nº 793. APLICAÇÃO INDISTINTA DA SUSPENSÃO PELO RE Nº 1.366.243-RG-TPI-REF/SC; TEMA RG Nº 1.234. ADOÇÃO DOS PARÂMETROS PREVISTOS NA ORIENTAÇÃO PROVISÓRIA ATÉ DECISÃO FINAL PELO PLENÁRIO. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À CORTE DE ORIGEM. 



    1. Trata-se de dois agravos em recurso extraordinário interposto contra acórdão prolatado pela 4ª Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, que assentou “a responsabilidade solidária de todos os réus pelo fornecimento da prestação, estabelecendo-se que o ressarcimento de valores deverá ser dirimido administrativamente entre os réus”, em pleito dos medicamentos sacubitril/valsartana e rosuvastatina.” (e-doc. 15, p. 14).



    É o relatório.



    Decido.



    2. Considerando a reiteração de entendimento, até então, pacífico da jurisprudência do STF no sentido da solidariedade dos entes administrativos no pleito de fornecimento de medicamentos, não havendo, pois, o litisconsórcio passivo necessário de qualquer outro ente político além daquele acionado pelo cidadão, distingui o caso daquele a ser debatido por esta Corte no Tema RG nº 1.234 (RE nº 1.366.243-RG/SC), no qual será assentado sobre “a obrigatoriedade de a União constar do polo passivo de lide que verse sobre a obtenção de medicamento ou tratamento não incorporado nas políticas públicas do SUS, embora registrado pela Anvisa”.



    3. Não me descuro, ademais, das orientações proferidas pelo e. Ministro Gilmar Mendes, Relator do RE nº 1.366.243-RG/SC, que determinou a suspensão nacional dos processos relacionados ao tema e, ainda, em sede de tutela provisória incidental, exarou orientações sobre ambos os casos aos Juízos de 1º e 2º Graus, isto é, tanto em relação a medicamentos padronizados pelo SUS (em princípio, submetidos à tese do Tema RG nº 793) como em relação àqueles ainda não insertos (próprios, então, do Tema RG nº 1.234).



    4. Meu entendimento sobre essas orientações, dessarte, é o de que, neste Pretório Excelso, a aplicação da tese da solidariedade dos entes administrativos chancelada no Tema RG nº 793 — repito, em reafirmação de jurisprudência anterior — continuaria em pleno vigor, ainda que com interpretações distintas dos eminentes Pares desta Casa. 



    5. Nada obstante, a experiência colhida em recentes julgamentos virtuais na Segunda Turma mostrou que o anseio da maioria dos membros do órgão é o de suspender o julgamento desses processos, relativos, indistintamente, à dispensação de medicamentos pelo Estado, até a definição do Tema RG nº 1.234.



    6. Isso considerado, com fundamento no Princípio da Colegialidade, ressalvo, ao menos por ora, meu entendimento sobre a miríade de processos que reputo, unicamente, afetos à temática do Tema RG nº 793, para prestigiar a solução acolhida pela maioria da Segunda Turma, consistente na devolução dos autos à Corte de origem para aguardar o pronunciamento do Plenário desta Suprema Corte em vindoura assentada, ocasião em que apreciará o novo tema de Repercussão Geral (nº 1.234).



    7. Ante o exposto, determino a devolução dos autos à Corte de origem, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do CPC e na decisão do RE nº 1.366.243-RG-TPI-Ref/SC, para que aguarde o julgamento do Tema RG nº 1.234, exercendo eventual juízo de retratação após o trânsito em julgado do referido paradigma.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator